Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701402-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO CANDIDO FLORENCO REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA TAYANE COSTA FLORENCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Atenta à manifestação ministerial de ID n° 50884564, intime-se o agravante para que se manifeste quanto aos documentos de IDs n° 49427456 e n° 49427457, bem como acerca da eventual perda do objeto do recurso, em razão da notícia de agendamento do procedimento cirúrgico vindicado. Vindo manifestação, retornem os autos conclusos. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito